Tribunal: STF
Processo: RE 1469150
Classe: RE
Órgão julgador: MINISTRO PRESIDENTE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-04-26
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
Ementa: Direito constitucional e previdenciário. Recurso Extraordinário. Aposentadoria por incapacidade permanente precedida de auxílio-doença. Reforma da previdência. Emenda Constitucional nº 103/2019. Repercussão geral reconhecida.



    I. Caso em exame



    1. Recurso extraordinário contra acórdão da 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Paraná. A decisão determinou o pagamento de aposentadoria por incapacidade permanente decorrente de doença grave, contagiosa ou incurável de forma integral, sem a incidência do art. 26, § 2º, III, da EC nº 103/2019, que previu o pagamento de uma cota de 60% da média dos salários de contribuição, com acréscimo de 2% para cada ano de contribuição que exceder a 20 anos.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão diz respeito à constitucionalidade do art. 26, § 2º, III, da EC nº 103/2019, de modo a determinar se a aposentadoria por incapacidade permanente decorrente de doença grave, contagiosa ou incurável deve ou não ser paga de forma integral. 



    III. Razões de decidir



    3. O debate sobre a constitucionalidade do art. 26, § 2º, da EC nº 103/2019 é objeto da ADI 6.384, sob minha relatoria, cujo julgamento foi suspenso em razão de pedido de vista. O início de julgamento da ação direta, contudo, não tem o efeito de sobrestar os recursos extraordinários sobre essa controvérsia constitucional.



    4. Constitui questão constitucional relevante saber se o cálculo da aposentadoria por incapacidade permanente decorrente de doença grave, contagiosa ou incurável, previsto no art. 26, § 2º, III, da EC nº 103/2019, viola o princípio da isonomia (CRFB/1988, art. 5º, caput).



    IV. Dispositivo



    5. Repercussão geral reconhecida para a seguinte questão constitucional: saber se, após a edição da EC nº 103/2019, a aposentadoria por incapacidade permanente decorrente de doença grave, contagiosa ou incurável deve ser paga de forma integral.